Tribunal: CARF
Processo: 18183.000091/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADA ISENÇÃO DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA, PENSÃO OU A RESPECTIVA COMPLEMENTAÇÃO. SUJEITO PASSIVO ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE. SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO.
Superado o óbice identificado pelo órgão de origem, consistente na ausência de indicação da doença grave a acometer o sujeito passivo, com a descrição do quadro em laudo adequado aos demais requisitos legais, deve-se restabelecer-se a isenção pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18183.000091/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.203 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE TURETTA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADA ISENÇÃO DECORRENTE DO
RECEBIMENTO
DE
RENDIMENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA, PENSÃO OU A RESPECTIVA COMPLEMENTAÇÃO.
SUJEITO PASSIVO ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE. SUPERAÇÃO
DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO.
Superado o óbice identificado pelo órgão de origem, consistente na ausência de
indicação da doença grave a acometer o sujeito passivo, com a descrição do
quadro em laudo adequado aos demais requisitos legais, deve-se restabelecer-
se a isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18183.000091/2010-28
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.000091/2010-28

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de lançamento de fls. 21/24 exige do contribuinte o recolhimento do
crédito tributário equivalente a R$ 8.970,10. O lançamento originou-se da revisão da
Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2007 (fls. 39/40), que constatou a omissão de
rendimentos recebidos pelo interessado da Prefeitura de Muriaé/MG no valor de R$
39.336,58 (IRRF de R$ 27,55), conforme descrição à fl. 22.
O notificado, por intermédio de procurador (instrumento de fl. 14), ofereceu a
impugnação de fl. 3, na qual aduziu:
“... os valores ora cobrados são de origem de rendimentos isentos e não tributáveis,
pela existência de longa data de doença grave do contribuinte, da qual o mesmo foi
necessitado seu imediato afastamento, inclusive verificando a origem dos rendimentos,
foi constatado através das informações através das respectivas DIRFs da Prefeitura de
Muriaé MG, CNPJ ..., que ocorreu erro de informação no sistema gerado, sendo
providenciada nova geração dos valores, visando sua correção, e ainda, acrescentamos
que a base pagadora possui documentação comprobatória inerente à incapacidade do
contribuinte.”
Para amparo de suas aduções, deu-se a juntada dos documentos de fls. 5/9, os quais
foram aditados posteriormente, em razão das instruções da unidade preparadora à fl. 12,
pelos de fls. 14/20.
Em face do disposto no § 1o do art. 6-A da IN RFB n. 958, de 15/07/2009, incluído pela
IN RFB n. 1.061, de 04/08/2010, foi procedida a revisão do lançamento, a qual resultou
no Termo Circunstanciado de fl. 29 e no Despacho Decisório de fl. 30, com a ratificação
da exigência do crédito tributário. Na espécie, houve a manutenção do lançamento em
face da seguinte motivação descrita no indigitado termo:
O contribuinte não se conformando com a notificação apresenta sua impugnação, fl. 1,
alegando que os valores ora cobrados são de origem de rendimentos isentos e não
tributáveis, pela existência de longa data de doença grave. Embora tenha apresentado
Laudo Oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Muriaé, não apresentou
comprovante de aposentadoria da Prefeitura, condição para obtenção da isenção,
sendo as alegações não procedentes, e, portanto, mantida a Notificação de
Lançamento.
O interessado recebeu a documentação alusiva à revisão do lançamento, conforme
elementos de fls. 34/35, e, inconformado, manifestou-se às fls. 36/38, repisando as
razões expostas na sua impugnação. Salientou, ainda, que é beneficiário da isenção
desde 1995, por comprovada incapacidade laboral, conforme laudo médico já
apresentado e termo de aposentadoria anexo (fls. 39/40).
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela se toma conhecimento.
Acompanhou a manifestação de inconformidade, às fls. 39/40, cópia do Decreto n.
1.289/95 firmado pelo Prefeito de Muriaé, onde consta expresso que o interessado é
aposentado por invalidez do mencionado ente com efeitos jurídicos desde 18/09/1995.
A questão, então, estaria esgotada se houvesse a Fiscalização no ato de revisão de ofício
do lançamento analisado o laudo médico oferecido, mas apenas registrou a apresentação
do documento à fl. 15.
Para análise da presente questão, forçoso ilustrá-la por meio da pertinente legislação,
com escopo no artigo 39, incisos XXXI e XXXIII, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) vigente, consubstanciado no Decreto no 3.000 de 26.03.1999, e que
tem como matriz legal o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 (com a redação dada
pela Lei n. 11.052/2004), o artigo 47 da Lei no 8.541/92 e o artigo 30, § 2o, da Lei n.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.000091/2010-28

9.250/95, “não entrarão no cômputo do rendimento bruto os proventos de
aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
fibrose cística e hepatopatia grave, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão ou depois da
aposentadoria ou reforma”.
Este mesmo artigo 39, em seu parágrafo 4o, determina:
“§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei n. 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).”
Com base na legislação exposta, o exame dos documentos colacionados aos autos
permite inferir os itens adiante delineados.
Para a isenção prevista no art. 39, XXXIII, do RIR/1999, observa-se, nos termos já
expostos, que o interessado recebeu seus proventos da Prefeitura de Muriaé em razão de
aposentadoria.
Há de se verificar, em sequência, se o interessado é portador de alguma das moléstias
elencadas na legislação. Na espécie, nenhum documento trazido pelo impugnante traz
expressa menção a alguma daquelas doenças. Saliente-se que ser aposentado por
invalidez não significa, necessariamente, estar isento do imposto de renda nos termos da
legislação citada.
O laudo de fl. 15 carrega informações de que o interessado sofreu aneurisma em 1993 e
também faz referência a “AVC”, o que não significa o surgimento ou permanência de
uma das doenças previstas para a isenção em foco no decorrer do ano-calendário 2006.
Em razão disso, já que não atendido, pois, requisito indispensável para a fruição da
isenção, e observada ainda a interpretação restrita da questão que se faz por força do art.
111, II, do CTN, os rendimentos tidos por omitidos, conforme descrito no lançamento,
são tributáveis.
Destarte, voto por considerar a impugnação improcedente.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO.
APRECIAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
OFERECIDA NA IMPUGNAÇÃO.
Em face do previsto acerca de revisão de ofício para exame de documentação requerida
em trabalhos de malha, mas só juntada pelo sujeito passivo quando de sua impugnação,
constatou-se que a parcela dos valores tidos por omitidos correspondia a rendimentos de
aposentadoria por invalidez, contudo não há qualquer elemento que indique a existência
de uma das doenças previstas na legislação para a isenção tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.000091/2010-28

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou que os rendimentos que entende isentos decorrem de
aposentadoria ou reforma, e que ele está acometido por doença grave.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.000091/2010-28

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.000091/2010-28

(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, há laudo emitido pela Secretaria Municipal de Muriaé/MG,
que dá conta da doença que acomete o sujeito passivo (G 96.8), com “sequela neurológica,
sobretudo [às] funções cognitivas” (fls. 60-61).
A perda considerável das funções cognitivas subsume-se ao conceito de alienação
mental, previsto na legislação de regência para deflagração do direito à isenção.
Superado o obstáculo identificado pelo órgão de origem, com a especificação da
doença e sua subsunção à espécie “alienação mental”, prevista no texto legal, deve-se restaurar a
isenção pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original